Tribunal: TJDFT
Processo: 0717399-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÍVIDA DO FALECIDO. EXECUÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE INVENTÁRIO. HABILITAÇÃO. OPÇÕES FRANQUEADAS AO CREDOR DO DE CUJUS. INEXISTÊNCIA DE BENS NO ESPÓLIO. INUTILIDADE DA PENHORA;
1 Com efeito, nos termos dos arts. 644, 646 e 860, todos do CPC, o credor do de cujus tem a possibilidade de habilitar o crédito no inventário ou propor execução contra o espólio, com a penhora no rosto dos autos do inventário.
2. Constada a inexistência de bens a serem inventariados, não há utilidade em se determinar a penhora nos autos do inventário.
3. Agravo de instrumento não provido.